Tribunal: STF
Processo: RE 431433
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
   ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A OUTROS
   SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA 339 DO STF.
1.      A jurisprudência do
   STF fixou entendimento no sentido de que "[n]ão cabe ao Poder
   Judiciário, que não tem função legislativa aumentar vencimentos
   de servidores públicos, sob fundamento de isonomia". Incidência
   do óbice da Súmula 339 do STF. Precedentes.
2.      Agravo regimental
   a que se nega provimento.